Tribunal: TJDFT
Processo: 0713789-71.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713789-71.2019.8.07.0007 RECORRENTE: A DA SILVA SOUSA VEICULOS - EIRELI RECORRIDA: IOHANA RODRIGUES DOS REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Demanda de restituição de valores c/c danos morais. Compra de veículo usado. Pane no motor durante o prazo de garantia. Vício oculto do produto. Responsabilidade do fornecedor. Dano moral configurado. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 445, §1o, do Código Civil e 26, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, porque não observou o prazo decadencial para que a parte recorrida pleiteasse o seu direito, quanto ao vício apresentado em seu veículo. Por fim, conquanto tenha a recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirmou expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pelo TJMG e TJDFT no tocante ao prazo decadencial para o ajuizamento da presente demanda ressarcitória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 445, §1o, do C.C e 26, §2o, do CDC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Na hipótese, não obstante conste da cláusula 4a do contrato menção expressa à garantia legal do CDC (ID 18421753 - Pág. 1), fato é que esta independe de termo escrito, razão pela qual interpreta-se, de maneira favorável ao consumidor, que esta garantia de 90 dias estabelecida contratualmente é aquela concedida por liberalidade do fornecedor. Logo, como foi estabelecida uma garantia contratual, a qual é complementar à garantia legal, entende-se que a autora, além da garantia contratual de 90 dias, ainda tinha direito à garantia legal de 90 dias, totalizando 180 dias, tendo o veículo, por sua vez, apresentado defeito no quarto mês após sua aquisição, ou seja, ainda sob a proteção da garantia.“ (ID 25189389). Com efeito, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao invocado dissenso pretoriano, pois “O entendimento desta Corte orienta-se no sentido de que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, quando a tese sustentada já foi afastada, no exame do Recurso Especial, pela alínea a do permissivo constitucional. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 932.880/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2016”. (AgInt nos EDcl no REsp 1882281/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Ademais, “Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n.13 da Súmula do STJ” (AgInt no REsp 1854024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). No mesmo sentido o Agint no Aresp 1755766/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021. Do mesmo modo, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao recurso especial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que o veículo apresentou defeito ainda sob a proteção da garantia, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023